Tribunal: CARF
Processo: 18186.003184/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.003184/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.651 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
GYLSON BARBOSA FIGUEIREDO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do respectivo voto
condutor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.003184/2008-60
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003184/2008-60

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando tempestividade, inexistência de omissão, rendimento isento e não tributável e
indenização.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Inexistência de omissão. Rendimento isento e não tributável. O recorrente
argumenta que não houve omissão de rendimento, pois foi declarado como isento e não
tributável. O próprio argumento do recorrente revela que a fiscalização imputou omissão de
rendimento tributável. O lançamento tal como efetuado é válido. Rejeita-se a preliminar.
Indenização. A autoridade lançadora imputou a omissão do rendimento, a partir
da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Consta dos autos Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora (Advocacia Geral da União) a especificar o
rendimento omitido e a natureza do rendimento como proveniente do trabalho assalariado, bem
como o respectivo décimo terceiro. Além disso, também consta dos autos consulta extraída de
sistema informatizado da Receita Federa de Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – Dirf a revelar que a fonte pagadora informou para o código de receita “0561 -
Rendimentos do trabalho assalariado” mensalmente valores a totalizar os exatos valores mensais
em questão.
Diante das provas invocadas pela fiscalização, a decisão recorrida apresentou a
seguinte objeção à alegação de defesa de se tratar de rendimento isento, especificamente de se
tratar da Gratificação Temporária – GT1, transcrevo do Acórdão de Impugnação:
(...) conforme comprovante de rendimentos juntado à fl. 60, cujas informações
corroboram-se por meio da DIRF espelhada à fl. 67, os referidos rendimentos referem-
se a trabalho assalariado (código de receita 0561), não tendo havido qualquer menção ao
fato de o valor tratar-se de uma gratificação isenta.
Nas razões recursais, o contribuinte não enfrenta a objeção, não apresentando
prova de que o pagamento em questão consubstanciar-se-ia na alegada Gratificação Temporária -
GT1, limitando-se a persistir na alegação, em tese, de a Gratificação Temporária – GT1 ser
rendimento isento.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003184/2008-60

Portanto, independentemente da definição, em tese, de ser ou não a Gratificação
Temporária – GT1 rendimento tributável, o recorrente não apresenta prova de que a verba paga
seja a Gratificação Temporária – GT1, motivo suficiente para se negar provimento ao recurso.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 94
DF CARF MF
Original